Tribunal: TJSP
Processo: 2205040-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que acolheu, mas apenas em parte, a impugnação oferecida pela executada, deixando de reconhecer o alegado excesso de execução. Agravante defende que o valor dos alugueis deve ser proporcional a sua cota parte do imóvel e não deve ser pago integralmente como pretende o agravado, de modo que o montante correto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que acolheu, mas apenas em parte, a impugnação oferecida pela executada, deixando de reconhecer o alegado excesso de execução. Agravante defende que o valor dos alugueis deve ser proporcional a sua cota parte do imóvel e não deve ser pago integralmente como pretende o agravado, de modo que o montante correto corresponderia a R$ 300,00 (trezentos reais), e não R$ 600,00 (seiscentos reais). DESCABIMENTO. Questão relativa ao valor dos aluguéis transitou em julgado e encontra-se estabilizada pela coisa julgada. Aplicação do princípio da fidelidade ao título executivo. Ofensa ao dever de boa-fé, de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Litigância de má-fé caracterizada. Agravante condenada ao pagamento de multa processual em favor da parte contrária, no importe correspondente a 5% do valor da execução, com fundamento no art. 81 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, com observação.